Tribunal: STF
Processo: RE 573751
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 280. PRECEDENTES. 


1.  Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem opostos os embargos de declaração, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo. 




2.  Análise do recurso extraordinário que envolve interpretação de direito local (Leis Municipais 1.579/98 e 1.311/94) e matéria fático-probatória, o que faz incidir a Súmula STF 279. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.